Tribunal: TJDFT
Processo: 0727046-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. GRAVIDADE DA CONDUTA NORMAL PARA O TIPO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES RELATIVAS A FATOS ANTIGOS NA MAIORIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO EM NOVOS CRIMES E TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. POSSÍVEL RELAÇÃO DO CRIME COM USO ABUSIVO DE DROGAS. DETERMINAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PELO SETOR PSICOSSOCIAL. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, embora evidenciada a existência de provas da materialidade do fato e preenchidas as condições de admissibilidade previstas nos incisos I e II do art. 313, não estão presentes os fundamentos que evidenciam o “periculum libertatis”.
3. Apesar de se tratar de crime de roubo supostamente cometido com emprego de faca para exercer a ameaça, não há notícia de que tenha sido utilizada maior violência ou agressividade durante a ação, de modo que a gravidade do delito não extrapolou o normal para o tipo.
4. Embora se trate de réu multirreincidente e a maior parte das condenações dizem respeito a fatos antigos, ocorridos há mais de oito anos e, ao que se tem notícia, o recorrido não se envolveu em novos crimes desde que recebeu a liberdade provisória na audiência de custódia e, apesar de ter informado estar em situação de rua, o feito tem tramitado sem intercorrências, tanto é que já foi realizada audiência de instrução, na qual foi interrogado.
5. Há notícia de que o crime estaria relacionado a possível uso abusivo de substância entorpecente, mas a autoridade judiciária do NAC determinou que o recorrido fosse encaminhado para acompanhamento pelo setor psicossocial e o vício em drogas, por se tratar de problema de saúde pública, demanda tratamento, e não prisão.
6. Recurso desprovido.